Tribunal: TJSP
Processo: 1036996-92.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Prescrição do débito – Verba honorária devida, em respeito ao princípio da causalidade – Justificada, contudo, a redução do valor fixado, por equidade, em face da singeleza do caso. Sentença reformada parcialmente, para reduzir o valor da verba honorária. RECURSO PROVIDO.